Tribunal: TJSP
Processo: 0014714-33.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Habeas Corpus – Identidade de parte, causa de pedir e pedido, contidos em ordem anteriormente impetrada e em estágio mais avançado de processamento – Reiteração – Impossibilidade – Inexistência de fundamento, fato ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento

Ementa:
Habeas Corpus – Identidade de parte, causa de pedir e pedido, contidos em ordem anteriormente impetrada e em estágio mais avançado de processamento – Reiteração – Impossibilidade – Inexistência de fundamento, fato ou documento diverso capaz de ensejar a mudança do cenário original e tornar necessário o reexame da questão – Conhecimento – Descabimento – Exegese dos artigos 248, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, e 663, do Código de Processo Penal – Precedentes – Ordem indeferida liminarmente.